Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FALHA NO SERVIÇO. BAIXA DO GRAVAME PELA ARRENDADORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 1o, da Lei n. 11.649/08, para que arrendadora remeta o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito competente, faz-se necessária, além da quitação contratual, o envio à arrendadora de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas e de carta com manifestação da arrendatária sobre opção pela compra do bem.
2. No caso em apreço, houve comprovação por parte da apelada/autora, da quitação do débito, bem como da apresentação dos documentos listados na legislação pertinente, razão pela qual não pode a instituição financeira criar óbices à transferência do veículo, havendo, por via de consequência, falha na prestação do serviço, passível de indenização.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte apelada/autora, tendo em vista o desgaste e suas várias tentativas de resolver o problema na via administrativa. No patamar em que estabelecida a indenização, não há falar-se em enriquecimento sem causa para a requerente e nem tampouco grave dano à instituição financeira requerida a fim de lhe ocasionar risco à continuidade da sua atividade econômica.
4. Apelação conhecida e não provida.